Tribunal: TJDFT
Processo: 0747559-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0747559-03.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLLYANA PEREIRA SILVA AGRAVADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por POLLYANA PEREIRA SILVA contra a decisão de ID 65955540, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária n. 0705370-50.2024.8.07.0019, ajuizada pela FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, deferiu a liminar, nos seguintes termos: 1. Cuida-se de ação de busca e apreensão, lastreada no Decreto-Lei no. 911/1969, em que o demandante busca provimento liminar, para a busca e apreensão imediata do veículo alienado fiduciariamente à parte ré. 2. A mora está devidamente comprovada por meio da notificação extrajudicial remetida por carta com aviso de recebimento ao endereço da parte ré (id. 202069256), consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em sede de recurso especial repetitivo (Tema 1132) 3. Assim, presente o requisito legal, previsto no artigo 3o do Decreto-Lei supracitado, defiro liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o qual deverá ficar depositado nas mãos do representante legal da parte autora ou pessoa por esta indicada. 4. Em caso de falta de anotação do gravame no registro do veículo, advirta-se o oficial de justiça de que não deverá proceder à apreensão do veículo caso ele esteja na posse de terceiro. 5. Executada a liminar, cite-se a parte requerida para pagar a integralidade da dívida pendente, em 05 (cinco) dias a contar do cumprimento da liminar, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus ou, caso queira, para apresentar sua resposta, no prazo de 15 dias, contados da juntada do mandado nos autos. 6. Caso o automóvel não seja localizado, intime-se a parte autora para que indique, de forma precisa, o local em que o bem poderá ser apreendido, advertindo-a de que, se o paradeiro do bem for desconhecido, deverá requerer a imediata conversão do feito em execução, na forma do art. 4o do Decreto-Lei 911/69. 7. Na hipótese de indicação do paradeiro do veículo, esclareço que as custas relativas ao cumprimento da diligência deverão ser recolhidas para cada novo endereço apresentado nos autos, de modo que a expedição de novo mandado de busca e apreensão do bem ficará condicionada à comprovação do recolhimento das respectivas custas intermediárias. 8. Informo, por fim, que a guia de custas de diligência por oficial de justiça encontra-se disponível na página eletrônica deste Tribunal de Justiça, na aba "Custas Judiciais", no campo "Guia de Diligência - Oficial de Justiça". 9. Proceda-se à retirada do sigilo processual, visto a presente situação não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 189 do CPC. 10. Expeça-se mandado. Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 65955534), a parte demandada, ora agravante, pleiteia a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para "determinar a IMEDIATA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO ao Agravante, sob pena de multa diária" (p. 20), bem como a concessão da gratuidade de justiça. Argumenta, basicamente, a descaracterização da mora, seja pelo (i) reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos, nos termos da orientação contida no RESP 1.061.530, eis que fixada taxa de juros de capitalização diária, sem especificar o percentual de capitalização a confrontar também o RESP 1.826.463/SC; seja pela (ii) invalidade na notificação, ante a inexistência do código de rastreio postal informado no Avido de Recebimento Digital (AR), constante no ID 65955541 (p. 39). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo ausente, eis que também objetiva a concessão da gratuidade recursal. Recurso tempestivo. De início, no que concerne à gratuidade de justiça, indefiro o pedido de concessão da benesse, neste momento processual. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, esta presunção é relativa, assim o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal. Conclui-se, portanto que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça a pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. Com efeito, in casu, nenhum documento foi colacionado nestes autos ou nos de origem, relativo à comprovação da alegada hipossuficiência do recorrente. Nesse trilhar, em face dos princípios da cooperação, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte documentos comprobatórios de sua situação financeira, considerando-se todos do seu grupo familiar, concernentes na CTPS completa (digital e física); declaração COMPLETA de imposto de renda dos últimos dois exercícios (2023 e 2024), bem como extratos bancários dos últimos três meses de TODAS AS CONTAS bancárias mantidas pelo recorrente (e demais membros da família que auferirem renda) nas instituições financeiras com as quais mantém vínculo ou recolha o preparo, sob pena de indeferimento. Passo a análise do pedido liminar. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. A despeito dos argumentos expendidos pela recorrente, não foi demonstrada, efetivamente, a urgência factual, a justificar um deferimento do pedido liminar, de modo que aguardar o julgamento da pretensão, pelo Colegiado, não colocará em risco o direito alegado pelo Agravante. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, reputo ausentes os requisitos cumulativos necessários à concessão do pedido liminar. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de novembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator